Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-54.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000536-54.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FILOMENA ZUFINO DA SILVA - CPF: 793.192.039-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À
SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM DISFAGIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, proposta para compelir entes públicos a fornecer tratamento
fonoaudiológico
especializado em disfagia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de parecer técnico que classificou a demanda como eletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico, órgão de assessoramento especializado do juízo, concluiu que o tratamento possui caráter eletivo.

A natureza eletiva do tratamento afasta a urgência qualificada necessária para a concessão da tutela, pois a prestação pode ser programada de forma estruturada.

A intervenção judicial imediata não se justifica quando inexistir perigo de dano irreparável a curto prazo.

A preterição da ordem cronológica de atendimento no SUS exige demonstração de urgência concreta, em observância ao princípio da igualdade e à orientação do Comitê Estadual de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Filomena
Zufino
da Silva interpõe recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 359570895), contra a decisão interlocutória (ID 227972294) proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1011057-81.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento imediato de tratamento
fonoaudiológico
especializado em disfagia.

A agravante relata, em síntese fática, que conta com 75 anos de idade e é portadora de hipertensão arterial sistêmica, com histórico de dois episódios de acidente vascular cerebral ocorridos em 2017 e 2020. Esclarece que as referidas patologias resultaram em sequelas neurológicas graves, com destaque para a disfagia,
disartria
e dislalia, além de mobilidade severamente reduzida (ID 359570895). Aduz que apresenta episódios constantes de engasgo e que o relatório de sua médica assistente (ID 225010798) indica elevado risco de
broncoaspiração
e pneumonia aspirativa. Sob tais argumentos, defende a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela liminar de urgência, fixando-se o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de fazer.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo relator originário (ID 359761865), sob o fundamento de que não restou configurada a urgência necessária ao provimento de natureza precária, em conformidade com o teor do parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico - NAT-JUS (ID 225312920), o qual classificou a demanda como eletiva.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 361899387), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual, ante o caráter eletivo do tratamento e a inexistência de mora administrativa que extrapole os prazos razoáveis fixados pelas Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. No mérito subsidiário, argumenta sobre a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, asseverando a responsabilidade primária do município pela estruturação de serviços de reabilitação e requerendo o direcionamento da obrigação.

O Município de Sinop, devidamente intimado, não apresentou contraminuta ao recurso (ID 368204852).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer (ID 369097857), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o relatório elaborado pelo profissional médico assistente goza de presunção de veracidade e comprova a premência do tratamento de saúde em favor da paciente idosa.

Após a regular tramitação processual, os autos foram incluídos na pauta de julgamento da sessão ordinária da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 370587864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

No exame dos pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso de agravo de instrumento é cabível, adequado e tempestivo, visto que foi interposto contra
decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória, nos exatos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A legitimidade e o interesse recursal restam evidenciados, razão pela qual conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Do Mérito: A Força Probatória do Parecer do NAT-JUS e a Natureza Eletiva do Tratamento

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada em primeiro grau de jurisdição.

O direito fundamental à saúde, expressamente consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado e direito de todos, devendo ser efetivado por meio de políticas sociais e econômicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação. Não obstante a relevância constitucional da matéria, a intervenção do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas de saúde deve pautar-se por parâmetros de extrema prudência técnica e de respeito à isonomia dos cidadãos que dependem da rede de assistência estatal.

No caso em apreço, verifico que a agravante fundamenta sua pretensão na necessidade de reabilitação
fonoaudiológica
com especialidade em disfagia, em decorrência de sequelas de acidentes vasculares cerebrais ocorridos em 2017 e 2020. Com efeito, a gravidade clínica do quadro neurológico é inconteste e merece a devida atenção terapêutica. Todavia, a análise voltada ao deferimento de medida liminar exige a constatação de um perigo de dano atual, iminente e concreto, o qual não se verifica na hipótese sob análise.

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NAT-JUS, instituição técnica de caráter imparcial criada especificamente para subsidiar os magistrados com base em
evidências
científicas e na organização do Sistema Único de Saúde, elaborou parecer técnico circunstanciado nos autos originários (ID 225312920). Em sua conclusão técnica, a equipe do NAT-JUS registrou de forma categórica:

"Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA; O SUS dispõe de diversos serviços de reabilitação, que dispõe de Fonoaudiologia, de MEDIA
COMPLEXIDADE e de responsabilidade do gestor municipal;
Ressaltamos
que o profissional fonoaudiólogo dispõe de formação acadêmica quanto ao tratamento das disfagias." (ID 225312920).

Embora o relatório emitido pelo médico assistente da parte autora sugira a urgência do procedimento, entendo que a manifestação técnica do NAT-JUS deve ser valorada com especial relevo. O parecer do órgão de assessoria técnica não possui caráter vinculante ao livre convencimento motivado do julgador, contudo, ostenta elevada densidade científica e distanciamento dos interesses unilaterais das partes, fornecendo uma análise sistêmica e compatível com as diretrizes de regulação médica do SUS.

A classificação da demanda como eletiva afasta a caracterização de
situação de emergência
ou de risco de morte iminente. Um procedimento eletivo é, por definição, aquele que pode ser planejado e executado de maneira programada, sem que a espera pela tramitação regular do processo cause prejuízos irreparáveis ao paciente. A necessidade do tratamento
fonoaudiológico
está devidamente comprovada, porém a sua concessão imediata por via de liminar judicial carece do suporte técnico da urgência.

Da Ausência de Perigo de Dano Concreto e da Necessidade de Observância à Isonomia

Para além da natureza eletiva da prestação pretendida, constato que a análise fática revela um longo lapso temporal entre a consolidação das sequelas neurológicas da agravante (ocorridas nos anos de 2017 e 2020) e a efetiva propositura da ação judicial, ocorrida no ano de 2026 (ID 225010482). Esse distanciamento cronológico entre o surgimento da moléstia e o ajuizamento da demanda confirma que a situação, conquanto exija cuidados constantes, caracteriza quadro clínico crônico e estabilizado, o que desidrata a tese de urgência qualificada apta a justificar o deferimento da liminar.

A concessão indiscriminada de medidas de urgência em casos de natureza eletiva subverte a organização administrativa do SUS e atenta contra o princípio da igualdade. Ao permitir que um paciente com demanda eletiva ultrapasse a fila de regulação sem justificativa de urgência real, o Poder Judiciário acaba por preterir outros cidadãos que se
encontram em idêntica ou pior situação clínica aguardando o agendamento regular de suas consultas e terapias na rede pública.

Nesse diapasão, destaco o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, o qual orienta de forma clara:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a
judicialização
desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento."

Por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida (ID 227972294), que indeferiu a tutela antecipada, é medida de rigor técnico, uma vez que a pretensão recursal colide com os parâmetros organizacionais de regulação de serviços eletivos e de média complexidade, os quais devem ser canalizados via fluxo administrativo ordinário do gestor de saúde pública competente.

Da Competência e Organização do Serviço no Município de Sinop

No tocante à organização e à descentralização das ações de saúde de reabilitação física e
fonoaudiológica
, a Portaria nº 102/2016/GBSES (ID 361899388) e a Portaria nº 014/2025/GBSES (ID 361899330) estabelecem as regras de
cofinanciamento
estadual do Programa de Incentivo à Regionalização. O Município de Sinop conta com o repasse mensal de recursos estaduais e federais para o custeio de Unidades Descentralizadas de Reabilitação (UDR) e de Centros Especializados em Reabilitação (CER), estando habilitado como CER II nas modalidades física e auditiva, sob gestão municipal plena (ID 361899389).

A existência de estrutura física de reabilitação e a destinação de incentivos de
custeio
específicos demonstram que há política pública instituída para o atendimento da população na Comarca de origem. Caberá ao gestor municipal, no exercício de suas atribuições de ordenação e execução dos serviços de média complexidade, providenciar a inserção da agravante nos programas de assistência adequados à sua patologia, respeitando-se as regras de regulação local e a fila cronológica de pacientes.

Diante do cenário delineado, concluo pela ausência do pressuposto do perigo de dano iminente a amparar a concessão da tutela provisória de urgência, devendo o feito prosseguir na instância originária para a regular instrução probatória e o julgamento definitivo do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026